Tribunal: TJDFT
Processo: 0737277-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS QUE COUBEREM AO EXECUTADO NA EMPRESA DA QUAL É SÓCIO. PENHORABILIDADE.
I. Todos os bens presentes e futuros do executado respondem pelo pagamento da dívida, salvo aqueles considerados impenhoráveis, na linha do que prescrevem os artigos 789 e 832 do Código de Processo Civil.
II. Na falta ou insuficiência de outros bens do executado, podem ser penhorados os lucros que lhe couberem na empresa da qual é sócio, consoante a inteligência do artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, e do artigo 1.026, caput, do Código Civil.
III. Agravo de Instrumento provido.